Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009781-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: EDIVALDO KIHARA ANTEVERE E CELIA ELIGIA BRAGA
PACIENTE: TIAGO AUGUSTO RANGEL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO AUGUSTO RANGEL, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377586), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) “não há qualquer evidência de que solto a ora Paciente possa praticar qualquer ato delituoso, uma vez que não há antecedentes criminais”; 3) a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, pois “já fora proposto o HABEAS CORPUS no 1009526-93.2020.8.11.0000, o qual fora deferido a liminar para conceder a soltura" da sua companheira; 4) o paciente, “além de ser pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita para sustentar sua família”; 5) “ausentes os requisitos para uma prisão cautelar, inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão”.
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 9.4.2020, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante em razão de os agentes policiais encontrarem, em dois endereços distintos, o total aproximado de 1.800 kg (um quilo e oitocentos gramas) de substância análoga à maconha.
Na delegacia, o policial militar responsável pela diligência – Filipe André Lessa Pires – noticiou que:
“(...) após a notícia do homicídio do sr. Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de 8.4.2020; recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; que então recebemos a informação que a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia; diante da informação (...), após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de comercialização de droga, sendo que em frente à residência encontrava-se o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha, diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e, em entrevista com os policiais, confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio, o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma, no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago com a finalidade de produzir conhecimento, e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Wellen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weleln, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen e no quarto do sr. Daniel e Raíza foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no total, pelos quais o sr Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los (...).”
Inquirido pela autoridade policial, o paciente assumiu que guardava substância entorpecente em sua residência, bem como fazia entregas a terceiros – inclusive à vítima de um homicídio – a mando de um indivíduo não identificado, in verbis:
“(...) recebeu uma encomenda de maconha (4 peças e meia); que pegou a droga no estacionamento de uma recapadora e estava guardada dentro de uma mochila; que não sabe de quem era a droga, apenas recebeu uma ligação; que seu serviço foi apenas guardar a droga para entregar para outra pessoa que iria buscar esta semana; que ontem um rapaz ligou e mandou ele entregar uma peça e mais um pedaço para um rapaz que iria em um carro rebaixado; que o interrogado viu o carro na rua e foi lá para entregar a droga; que apenas fez o serviço de entregar para ganhar R$ 300,00 reais; não sabia que o rapaz para qual entregou a droga foi morto; que não o conhecia; que sua mulher não tem nada haver com a droga; que ela não sabia que a droga estava escondida em sua casa; que parte da droga que estava na mochila deixou na casa do FARMA, no Jardim Imperial; que depois iria buscá-la para fazer a entrega para quem fosse pegar a droga (...).”
No dia 10.4.2020, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, ANA KELLY MARTINS AGUIAR, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO AUGUSTO RANGEL e DANIEL JOSÉ DA SILVA, realizada pela Polícia Militar no dia 09 de abril de 2020, ocorrida na residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia, Sinop-MT, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Conforme o narrado, após notícia do homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos, ocorrido no dia 08.04.2020 por volta das 21h no Bairro Vila América, a Polícia Militar recebeu informação de que o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas realizado pela vítima em desacordo com determinações da organização criminosa “Comando Vermelho”. Os policiais foram informados, ainda, que a vítima teria adquirido os entorpecentes em uma residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia. Em diligências no local indicado, os policiais avistaram o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA dispensando uma porção de entorpecente e evadindo-se para o interior da residência. Diante disso, em busca domiciliar, os policiais localizaram um tablete e duas porções de substâncias entorpecentes análogas à “maconha” e uma balança de precisão. Na residência encontravam-se ainda, os conduzidos ANA KELLY MARTINS AGUIAR e TIAGO AUGUSTO RANGEL, o qual informou ser proprietário de todo entorpecente e que iria comercializá-los juntamente com sua esposa Ana Kelly. Relatou ainda, que momentos antes havia vendido entorpecentes à vítima de homicídio Henefer. Relatou por fim, ter adquirido os entorpecentes com WESLEN, vulgo “Farma”, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim Imperial.
Nesse segundo local, os policiais constataram residir o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA. Em buscas na residência, os policiais localizaram os conduzidos DANIEL JOSE DA SILVA e RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, além de vários invólucros de substância análoga à “maconha” e uma balança de precisão no quarto de WESLEN. Na sequência, encontraram no quarto de DANIEL e RAIZA outros invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando 84, havendo WESLEN aduzido lhe pertencerem, e que pretendia juntamente com DANIEL e RAIZA comercializa-los nesta urbe.
(...)
O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois o laudo preliminar de constatação indica que as substâncias encontradas contêm cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, a qual se caracteriza como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.
(...) A par disso, tem-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, gerador de uma infinidade de outros delitos, constituindo-se assim na principal causa da criminalidade urbana que atualmente assola quase que todas as cidades brasileiras. O caso em crivo é exemplo concreto dessa vinculação, pois os Policiais Militares chegaram até os conduzidos no curso de diligências iniciadas após homicídio de suposto usuário ou traficante de droga.
Insta consignar a considerável quantidade de droga apreendida – 1.832,5g – que possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas, como acima exposto.
(...) a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em forma de organização criminosa, da qual integrantes os conduzidos.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça, que o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA responde ação penal na Quarta Vara Criminal desta Comarca (Processo n. 4405-90.2019.8.11.0015), pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 33, caput, por duas vezes, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 16, caput, por duas vezes, da Lei no 10.826/2003, na qual fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.
Nesse contexto, em razão das concretas evidências do reiterado envolvimento do conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA com a mercancia ilícita de drogas, bem como da associação dos demais conduzidos para a mesma finalidade, devem ser afastados de pronto do convívio social, em nome da garantia da ordem pública, pois, ao se dedicarem ao tráfico de drogas, estão a impulsionar, como se sabe, a prática de uma infinidade de outros delitos.
(...) Em arremate, verifica-se que a prisão preventiva é medida autorizada na hipótese (CPP, art. 313, I), ao mesmo tempo em que os delitos imputados e as condições pessoais dos conduzidos são aptos a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, diante do que se conclui que a prisão, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas.
As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de moradia dos conduzidos. Evidência concreta disso é que o conduzido WESLEN foi recentemente beneficiado com medidas dessa natureza, as quais, ao que indicam as evidências colhidas nesta oportunidade, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, TIAGO AUGUSTO RANGEL, RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, em prisões preventivas.”
Em 22.4.2020, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:
“Sem embargo da eloquência da defesa, a decisão de conversão da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante delito, visando resguardar a ordem pública e impedir o tráfico de drogas nas residências dos facciosos.
Ademais, como bem apontado pelo juiz plantonista, não consta nenhum predicado favorável aos indiciados, ao invés, dessume-se dos depoimentos dos policiais e das apreensões de drogas e objetos ilícitos homiziados nas residências qual era a ocupação dos imputados.
Nessa linha de raciocínio, comungando com o entendimento do Ministério Público, mantenho incólume a decisão proferida em 10.4.2020, pelo juiz Jacob Sauer, por seus próprios motivos e fundamentos.”
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, sopesando que a diligência policial (no endereço do paciente) decorreu de investigação de um crime homicídio – supostamente cometido pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho” por motivação de traficância – contra um indivíduo que havia, em tese, adquirido (um dia antes da sua morte) uma encomenda de drogas com o paciente.
De mais a mais, além de o paciente ter, em tese, guardado significativa quantidade de entorpecente em dois endereços distintos – a mando de terceiro (segundo seu depoimento dado na delegacia) – e possuir balança de precisão em sua residência, a negociação antecedente e a intermediação com proprietários/destinatários das drogas, bem como as entregas fracionadas aos compradores/clientes induzem a prática reiterada do tráfico de drogas, o que aconselha maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida e justificam a manutenção da custódia preventiva, ao menos até o exame de mérito da impetração.
Noutro giro, nesta quadra processual, apresenta-se injustificável a extensão do benefício de liberdade – mediante imposição de medidas cautelares alternativas – concedido à investigada Ana Kelly Martins Aguiar (companheira do paciente), dado seu caráter exclusivamente pessoal.
Lado outro, “a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena” (TJMT, HC 44882/2016).
Por fim, em relação aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises também serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.